Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-26.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016876-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIENE CARLOS DA SILVA - CPF: 028.731.381-65 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA UNIDADE CONSUMIDORA UTILIZADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que o reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2.
A empresa ré alega que a autora é titular da unidade consumidora n. 2517452-5, instalada no endereço Rua sem denominação, 800, quadra 16, lote 14, bairro Vila Rica, Rondonópolis/MT, anexando ficha cadastral (ID. 96571031), histórico de consumo (ID. 96571032) e histórico de contas (ID. 96571033).

3.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo o recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

4.

Do contrário, não demonstrou a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada, especialmente à época do débito discutido (02.2020), bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC. Isso porque a autora anexou como comprovante de endereço
fatura em nome de terceiro
, desacompanhada de qualquer declaração de que reside no local, de provas da relação jurídica ou de parentesco entre eles e referente ao mês 07.2020.

5.
Assim, comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, no valor de R$ 41,00 – Inclusão em 28.02.2020.

6.
A sentença que julgou
IMPROCEDENTE a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

8.
Recurso conhecido e não provido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022